Tribunal: TJDFT
Processo: 0001416-47.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI no. 13.964/2019. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA MEDIANTE REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PRESENTE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE MAIORES FORMALIDADES. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ANÁLISE NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. NÃO ACOLHIMENTO. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de estelionato, com o advento da Lei n. 13.964/2019, passou a ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação, salvo se a vítima for a Administração Pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.
2. O reconhecimento da ampla retroatividade da condição de procedibilidade não afasta o entendimento assentado no sentido de que a representação da vítima é ato que prescinde de maiores formalidades, tendo-se como atendida a exigência legal desde que verificada inequívoca intenção de apuração dos fatos criminosos.
3. Prevalece nesta egrégia Corte de Justiça o entendimento de que a prática de novo crime na fruição de benefícios concedidos na execução penal viola a confiança do Estado depositada no apenado, o que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O critério adotado pelo Juízo a quo – incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o quantum de pena correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para o recrudescimento da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial – possui amplo apoio doutrinário e jurisprudencial e se mostrou proporcional.
6. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585), nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento.